Tribunal: TJES
Processo: 5003479-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003479-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: MVC VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003479-43.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

AGRAVADA: MVC VEÍCULOS LTDA

RELATOR: DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. TEORIA FINALISTA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA CONSUMIDORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Telefônica Brasil S/A contra decisão interlocutória proferida nos autos da “ação anulatória c/c pedido de indenização” ajuizada por MVC Veículos Ltda., que, em sede de decisão saneadora, determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da agravante. A autora, pessoa jurídica, pretende a anulação de cláusula contratual que impôs multa por rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços de telecomunicação, sob a alegação de falhas graves na execução contratual, como quedas constantes de conexão e invasão de rede. A decisão agravada aplicou o art. 6º, VIII, do CDC, reconhecendo hipossuficiência técnica da autora e a verossimilhança das alegações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para aplicação do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova em favor da parte autora, pessoa jurídica, à luz da teoria finalista mitigada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do CDC às relações entre pessoas jurídicas quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da consumidora, nos termos da teoria finalista mitigada.

4. A autora é uma concessionária de veículos que utiliza serviços de telecomunicações em sua atividade-fim, não dispondo de conhecimento técnico especializado para apurar falhas em rede, segurança de dados e funcionamento de sistemas, o que caracteriza hipossuficiência técnica frente à fornecedora do serviço.

5. Os elementos apresentados com a inicial, como protocolos de atendimento e reclamações registradas no PROCON, conferem verossimilhança às alegações de falha na prestação dos serviços contratados.

6. A inversão do ônus da prova é medida que visa facilitar a defesa dos direitos do consumidor, especialmente quando apenas a parte fornecedora possui condições técnicas e informacionais para comprovar a regularidade da prestação do serviço.

7. A decisão agravada foi proferida em momento processual adequado (decisão saneadora), sem ofensa ao contraditório e à ampla defesa, e impôs à agravante apenas o ônus de demonstrar a regularidade dos serviços prestados, sem exigir prova de fato negativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre pessoas jurídicas quando demonstrada a hipossuficiência técnica da parte consumidora.

2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é admissível quando a parte autora apresenta verossimilhança nas alegações e encontra-se em posição de vulnerabilidade técnica frente à fornecedora.

3. A redistribuição do ônus da prova pode ser determinada em decisão saneadora, sem prejuízo ao contraditório, quando a parte ré detém exclusivo domínio técnico sobre os fatos controvertidos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.856.105/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 02.05.2022, DJe 05.05.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.076.242/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 08.08.2017, DJe 16.08.2017; TJ-SP, AI 2128173-42.2022.8.26.0000, rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 10.08.2022; TJ-RJ, AI 0084783-51.2022.8.19.0000, rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo, j. 14.03.2023; TJ-MG, AI 2615015-20.2022.8.13.0000, rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 18.05.2023; TJ-RS, AI 5194620-48.2022.8.21.7000, rel. Des. Ícaro Carvalho de Bem Osório, j. 07.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório,
cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
em face da r. decisão interlocutória de ID 12550098, proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, nos autos da “ação anulatória c/c pedido de indenização” nº 5002319-58.2023.8.08.0030, ajuizada por
MVC VEÍCULOS LTDA
, ora agravado, em decisão saneadora, inverteu o ônus da prova em desfavor da recorrente.

Em suas razões recursais (ID 12550094), a agravante sustenta, em síntese: i) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação empresarial; ii) a ausência de hipossuficiência técnica da empresa agravada ; e iii) a carência de prova mínima das falhas alegadas, o que afastaria a verossimilhança necessária para a inversão do ônus probatório.

Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão objurgada, para afastar a inversão do ônus da prova.

Por meio da decisão de ID 12619921, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi
indeferido
.

Devidamente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado no ID 15221987.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações sobre a ação de origem.

Cuida-se de
“ação anulatória c/c pedido de indenização”
ajuizada por
MVC VEÍCULOS LTDA
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, com o objetivo de anular uma multa contratual de R$29.971,39, cobrada devido à rescisão de um contrato com cláusula de fidelidade.

Para tanto, alegou que rescindiu o contrato devido a falhas nos serviços prestados pela ré, como quedas constantes de conexão e invasão de sua rede, que prejudicaram suas atividades comerciais. Por entender que a rescisão foi justificada, considerou a multa indevida e solicitou também uma indenização por danos morais.

Em sua contestação, a ré rebateu as acusações, afirmando que os serviços foram prestados de forma regular e que as falhas alegadas pela autora não foram comprovadas. Defendeu também que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) não se aplicaria ao caso, por se tratar de um contrato entre duas empresas, e sustentou a validade da cláusula de fidelidade.

Posteriormente, adveio a r. decisão objurgada, na qual a Magistrada
a quo
fundamentou nos seguintes termos:

“
4. Distribuição Do Ônus Da Prova

A inversão do ônus da prova é uma técnica processual prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que permite ao juiz redistribuir o encargo probatório em favor do consumidor, desde que presentes os requisitos de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações. Tal prerrogativa visa equilibrar as condições entre as partes, principalmente em relações marcadas por disparidade de poder econômico ou técnico.

No presente caso, embora a autora seja uma pessoa jurídica, o reconhecimento da teoria finalista mitigada amplia o conceito de consumidor para abarcar situações em que a parte, ainda que pessoa jurídica, se mostre vulnerável em relação à prestadora de serviços, seja por carência técnica ou informacional. A autora, MVC Veículos Ltda., alegou que os serviços contratados, fundamentais para sua operação, apresentaram falhas técnicas graves (quedas de conexão, lentidão e invasão de rede), o que demonstra uma vulnerabilidade em relação à ré, Telefônica Brasil S.A. (VIVO), uma empresa de grande porte, com domínio sobre aspectos técnicos e especializados da área de telecomunicações.

A hipossuficiência técnica, nesse contexto, decorre da natureza dos serviços contratados, os quais demandam expertise técnica que vai além do conhecimento comum, especialmente em questões envolvendo infraestrutura de rede e segurança de dados (firewall). A autora, por ser cliente final dos serviços de telecomunicação, não dispõe dos meios necessários para apurar de forma precisa se os problemas relatados decorrem de falhas contratuais da ré ou de outros fatores externos.

Os elementos trazidos pela autora, como protocolos de reclamação e notificações realizadas junto ao PROCON, demonstram indícios mínimos de veracidade nas alegações de falha na prestação dos serviços. Além disso, a alegação de que os chamados técnicos não foram atendidos no prazo contratual (seis horas) é corroborada por registros apresentados, reforçando a probabilidade de que os serviços não foram prestados em conformidade com o pactuado.

O CDC, art. 6º, VIII, estabelece:

‘São direitos básicos do consumidor: (...) a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente segundo as regras ordinárias de experiências.’

A aplicação da norma é reforçada pela jurisprudência, que reconhece a possibilidade de inversão do ônus da prova quando o consumidor, ainda que pessoa jurídica, encontra-se em posição de vulnerabilidade técnica. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao adotar a teoria finalista mitigada, já consolidou entendimento de que a pessoa jurídica pode ser considerada consumidora quando for comprovada sua vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica frente ao fornecedor. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA JURÍDICA – POSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 6º, DO CDC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
"O Superior Tribunal de Justiça tem atenuado a aplicação da teoria finalista, admitindo a incidência do Código de Defesa de Consumidor na relação jurídico-obrigacional entre comerciantes ou profissionais quando estiver caracterizada situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência.
" (STJ; REsp 746.885/SP). Verificada, no caso, a vulnerabilidade técnica da empresa embargante, admite-se a incidência das normas de proteção ao consumidor e, por consequência, a possibilidade de inversão do ônus da prova. (TJ-MS - AI: 14039713720198120000 MS 1403971-37.2019.8.12.0000, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 15/05/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2019) (Grifei).

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
Ação ajuizada por pessoa jurídica contra a cia telefônica – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Cabimento – Hipossuficiência da autora perante a grande prestadora de serviços – Ocorrência- Inversão do ônus da prova – Aplicação do artigo 6, inciso VIII do CDC c.c. o art. 373, § 1º, CPC
– Necessidade: – De rigor a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, embora a pessoa jurídica autora não se trate de destinatária final, mas é hipossuficiente perante a grande prestadora de serviços que é a ré, pelo que é correta a inversão do ônus da prova. Ademais, estando presentes os requisitos do art. 373, § 1º, do CPC, é possível a inversão do ônus da prova, em razão da possibilidade da sua distribuição dinâmica. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21281734220228260000 SP 2128173-42.2022.8.26.0000, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 10/08/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2022) (Grifei).

A ré, como prestadora de serviços especializados, possui total controle sobre as informações técnicas e operacionais dos serviços contratados, sendo a única parte com capacidade efetiva de demonstrar, de forma objetiva e técnica, que os serviços foram prestados de maneira regular e sem falhas contratuais. Esse cenário justifica a redistribuição do encargo probatório, evitando que a autora seja prejudicada por sua limitação técnica e pela impossibilidade de acessar dados sob controle exclusivo da ré.

Assim, com base na hipossuficiência técnica da autora, na verossimilhança das alegações e na aplicação do CDC, art. 6º, VIII, determino a inversão do ônus da prova, cabendo à ré demonstrar que:

a) Os serviços contratados foram prestados de maneira regular e conforme os padrões contratados; e

b) Não houve falhas técnicas, descumprimentos contratuais ou má prestação do serviço durante a vigência do contrato”.

Irresignada, a requerida interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

A controvérsia cinge-se em analisar o acerto da decisão que deferiu a inversão do ônus da prova em favor da autora/agravada.

A relação jurídica em análise é, de fato, de consumo. Embora travada entre duas pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a teoria finalista deve ser mitigada para abranger situações em que a parte, mesmo não sendo destinatária final fática do serviço, demonstra vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor. Nesse sentido:

[...] 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor
. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 1.856.105/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022.)

[...] 1.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre as partes, na hipótese em que a pessoa jurídica figurar como destinatária final dos produtos e serviços oferecidos, bem como quando ficar demonstrada sua vulnerabilidade em face do contrato
. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 1.076.242/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 16/8/2017.)

No caso em tela, a hipossuficiência técnica é evidente. A agravada, uma concessionária de veículos, não possui conhecimento especializado sobre sistemas de telecomunicações, infraestrutura de rede ou segurança de dados (firewall). A agravante, por outro lado, é uma empresa de grande porte, com domínio total sobre os aspectos técnicos e operacionais dos serviços que presta.

Atribuir à consumidora o ônus de provar a origem de falhas complexas em uma rede de telecomunicações seria impor-lhe um encargo probatório excessivamente oneroso, quiçá impossível. A empresa recorrente é quem possui todo o aparato técnico e informacional para demonstrar a regularidade de seus procedimentos.

A questão central, portanto, é verificar se estão presentes os pressupostos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC. A hipossuficiência do consumidor no aspecto técnico, como visto, está devidamente caracterizada. A verossimilhança das alegações, por sua vez, está amparada nos elementos trazidos com a petição inicial, como os protocolos de reclamação e as notificações realizadas junto ao PROCON, que demonstram, no mínimo, a insatisfação da consumidora e a existência de um litígio pré-processual sobre a qualidade dos serviços.

Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a inversão do ônus da prova é uma regra de instrução, e a decisão que a determina deve ocorrer preferencialmente antes da fase probatória, para garantir o contraditório e a ampla defesa, tal como ocorreu no caso dos autos.

Ademais, entendo que a inversão em questão não configura encargo excessivo, na medida em que não representa prova de fato negativo, sendo suficiente que a agravante demonstre que o alegado defeito não ocorreu por falha na prestação de serviço.

Corroboram esse entendimento os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. Irresignação do Autor. Incidência in casu das disposições contidas no novel diploma processual civil, relacionadas à admissibilidade da irresignação. Enunciado administrativo nº 03 do Superior Tribunal de Justiça. Via processual eleita que constitui espécie recursal reservada a desafiar decisões interlocutórias proferidas em 1º grau quanto às matérias elencadas no art. 1.015 do CPC, em cujo rol não consta questão atinente à produção de prova na fase de conhecimento. Tema que poderá ser eventualmente suscitado em preliminar de Apelação, nos termos do disposto no art. 1009, § 1º, do CPC. Precedentes desta Nobre Casa de Justiça. Conclusão adotada que não discrepa da tese fixada pela Corte Cidadã nos autos do RESP 1.704.520/MT, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos. Inexistência de urgência na espécie. Inocorrência de perda da prova. Recurso não conhecido no que tange ao pleito de reforma da decisão quanto ao indeferimento da perícia grafotécnica. Mérito.
Relação de Consumo. Presença dos requisitos para inversão do onus probandi, na forma da legislação consumerista (art. 6º, VII, do CDC). Verossimilhança decorrente do conjunto fático-probatório acostado aos autos. Hipossuficiência configurada diante do desequilíbrio existente na relação entre o Autor e os Réus, mormente quanto à apreensão do conhecimento técnico atinente às avenças firmadas. Precedentes deste Colendo Sodalício. Reforma em parte do decisum, para determinar a inversão do ônus da prova em prol do consumidor
. Conhecimento parcial e provimento do recurso. (TJRJ; AI 0084783-51.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo; DORJ 14/03/2023; Pág. 480)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Irresignação do Autor. Teoria Finalista Mitigada. Incidência do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, uma vez presente a hipossuficiência técnico-informacional, a denotar vulnerabilidade. Desequilíbrio existente na relação entre a pessoa jurídica contratante, sociedade simples, e a instituição financeira, mormente quanto ao conhecimento técnico referente ao gerenciamento do meio de pagamento pela Ré.
Verossimilhança decorrente do conjunto probatório acostado aos autos. Presença dos requisitos para inversão do onus probandi, com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC. Precedente. Inversão do encargo probatório que, ademais, não dispensa o Postulante de comprovar minimamente os fatos alegados. Reforma do decisum para determinar a inversão do ônus da prova em favor do Demandante, na forma da legislação consumerista
. Conhecimento e provimento do recurso. (TJRJ; AI 0083779-76.2022.8.19.0000; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo; DORJ 14/03/2023; Pág. 469)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET - CONSUMIDOR INTERMEDIÁRIO - VULNERABILIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA - DEMONSTRAÇÃO - ART. 6º, VIII, DO CDC - CABIMENTO
. Apesar de a doutrina majoritária consagrar o conceito finalista, reconhece a necessidade de sua mitigação para permitir a aplicação da legislação consumerista a determinados consumidores profissionais, desde que demonstrada a sua vulnerabilidade, sendo reconhecida a figura do consumidor intermediário, entendido como tal aquele que adquire o produto ou o serviço para utilizá-lo em sua atividade profissional, e, em tal condição, sendo passível de ser beneficiado com a aplicação do CDC, quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, frente a outra parte.
A inversão do ônus da prova é medida excepcional, que não deverá ser banalizada pelos pretórios, operando-se somente quando verificada dificuldade ou impossibilidade de o consumidor demonstrar, pelos meios ordinários, a prova do fato que pretende produzir . Para que seja determinada a inversão do ônus da prova é necessário que fique demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte interessada, como tal entendida a impossibilidade ou a dificuldade técnica de se comprovar determinado fato essencial ao deslinde do feito. Atendidos tais requisitos, deve ser deferida a inversão do ônus da prova
. (TJ-MG - AI: 26150152020228130000, Relator.: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 18/05/2023, Câmaras Cíveis/13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
TELEFONIA E INTERNET. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . ART. 6º, VIII DO CDC. PESSOA JURÍDICA. O CDC INCIDE NAS RELAÇÕES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS, SOBRETUDO QUANDO SE CONSTATAR A VULNERABILIDADE DAQUELA QUE ADQUIRE O PRODUTO OU SERVIÇO, O QUE SE OBSERVA NA HIPÓTESE DOS AUTOS . A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, PREVISTA NO ART. 6º, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, CONSTITUI FACULDADE DO MAGISTRADO, QUE, VERIFICANDO A EXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA OU A EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA PERANTE A DEMANDADA, FACILITARÁ A DEFESA DE SEUS DIREITOS. CASO CONCRETO EM QUE A DEMANDANTE SE MOSTRA HIPOSSUFICIENTE PERANTE A EMPRESA DE TELEFONIA REQUERIDA
.AGRAVO DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 51946204820228217000 CRUZ ALTA, Relator.: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Data de Julgamento: 07/11/2022, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2022)

Desta forma, a manutenção da inversão do ônus da prova é a medida que se impõe para reequilibrar a relação processual e garantir a efetiva apuração da verdade dos fatos, sendo certo que a recorrente possui maior facilidade para demonstrar a regularidade de suas atividades.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão agravada que determinou a inversão do ônus da prova.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/08/2025 às 14:32:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58564105082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.